Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752177-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de Extensão do Cumprimento de Sentença em Desfavor do Cônjuge - Meação do Devedor - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata pesquisa no sistema SISBAJUD em nome da cônjuge do devedor, a fim de atingir a meação do executado. Ao menos para mim, deixou o agravante de demonstrar a existência de ineficácia da medida caso concedida ao final. Isso porque, a provável existência de um direito, sem risco de grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com a oportunização do contraditório. Por outro lado, a tese referente à extensão dos efeitos da execução ao cônjuge deve ser resolvida durante o julgamento colegiado, inexistindo probabilidade de provimento do recurso suficiente para determinação liminar da medida, considerando que se trata de determinação excepcionalíssima, pois tem o condão de alargar o polo passivo da demanda e incluir parte que não estava presente durante a formação do título judicial. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator